Tribunal: TJMT
Processo: 1000246-83.2025.8.11.0013
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1000246-83.2025.8.11.0013

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, CONTRATOS BANCÁRIOS]

RELATOR:
DES(A). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:
[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (APELANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), FILINTO AXONAXOKAI - CPF: 009.749.611-16 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, VENCIDO O 2º VOGAL QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO COM A INDICAÇÃO “NÃO PROCURADO”. COMPROVAÇÃO DA MORA. VALIDADE. TEMA 1.132 DO STJ. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto por ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. contra sentença proferida pela 2ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que, nos autos de Ação de Busca e Apreensão, indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, sob o argumento de que a notificação extrajudicial encaminhada ao devedor foi devolvida com a anotação “não procurado”, não sendo apta para comprovar a constituição em mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato e devolvida ao remetente com a anotação “não procurado” é suficiente para constituir o devedor em mora nos termos do Decreto-Lei nº 911/1969 e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.132).

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Decreto-Lei nº 911/1969, em seu art. 2º, § 2º, estabelece que a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento e pode ser comprovada mediante o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, dispensando-se a prova do recebimento pelo próprio destinatário ou por terceiros.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132 (REsp nº 1.951.888/RS), firmou tese no sentido de que o envio da notificação ao endereço contratualmente indicado é suficiente para caracterizar a mora, independentemente da efetiva recepção pelo devedor.

O retorno do Aviso de Recebimento (AR) com a anotação “não procurado” não invalida a constituição da mora, pois a ausência de retirada da correspondência pelo devedor não pode prejudicar o credor, sobretudo quando o destinatário reside em localidade sem serviço de entrega domiciliar, cabendo-lhe diligenciar para retirar a notificação na unidade postal correspondente.

No caso concreto, a notificação foi enviada ao endereço informado no contrato e permaneceu disponível para retirada dentro do prazo estabelecido pelos Correios, razão pela qual se considera válida a comprovação da mora.

Diante da validade da notificação, impõe-se a anulação da sentença de primeiro grau para permitir o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato é suficiente para a constituição do devedor em mora, sendo desnecessária a prova do efetivo recebimento, conforme fixado pelo Tema 1.132 do STJ.

O retorno do Aviso de Recebimento (AR) com a anotação “não procurado” não invalida a notificação, desde que o endereço utilizado seja aquele informado pelo próprio devedor no contrato.

O devedor que reside em localidade sem entrega domiciliar deve diligenciar para retirar suas correspondências na unidade dos Correios correspondente, não podendo se beneficiar de sua própria inércia para afastar a constituição em mora.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, IV; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º, e art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp nº 1.951.888/RS
, rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 09.08.2023 (Tema 1.132).

STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.472.631/RJ
, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20.05.2024,
DJe
de 04.06.2024.

TJMT, Apelação Cível nº 1002133-60.2024.8.11.0006
, rel. Desa. Maria Helena
Gargaglione
Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 12.06.2024, DJE de 17.06.2024.

TJMT, Apelação Cível nº 1000241-62.2023.8.11.0100
, rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 02.05.2024, DJE de 03.05.2024.

TJMT, Apelação Cível nº 1001036-66.2023.8.11.0036
, rel. Desa.
Antonia
Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 31.07.2024, DJE de 05.08.2024.

TJMT, Agravo de Instrumento nº 1004320-59.2024.8.11.0000
, rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 30.04.2024, DJE de 02.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXM
O
. SR
. DES
.

MARCIO VID
AL
(
RELATOR)
:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., contra sentença proferida pela a 2ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão n° 1000246-83.2025.8.11.0013, movida em desfavor de FILINTO AXONAXOKA, indeferiu a petição inicial e, em consequência, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, inciso IV, todos do CPC.

Nas razões recursais, a apelante sustenta que, em síntese, que o art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69, com redação dada pela Lei nº 13.043/2014, dispõe que a mora decorrerá de simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada pelo envio da notificação extrajudicial ao endereço fornecido pelo próprio devedor no momento da assinatura do contrato.

Aduz ainda que, em 09/08/2023, a Segunda Seção do C. STJ, em sede dos Recursos Especiais nº 1.951.888/RS e nº 1.951.662/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a tese de que o mero envio da notificação basta para constituir devedor em mora, (Tema 1.132): "Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros."

Afirma que a devolução do aviso de recebimento (AR) como "não procurado" não invalida a constituição em mora diante do recentíssimo entendimento do C. STJ, que dispensa a comprovação de recebimento pelo próprio destinatário ou por terceiro.

Assim requer o provimento ao presente recurso, para o fim de reformar r. sentença, determinando a remessa dos autos à instância singular, para que o processo possa prosseguir em seus ulteriores termos.

Sem contrarrazões

É o relatório

VOTO

EXMO. SR. DES.
MARCIO VIDAL (RELATOR)
:

Trata-se de recurso de apelação contra a sentença que extinguiu ação, sem resolução de mérito, em decorrência do não atendimento à determinação de emenda à peça exordial.

Compulsando os autos, verifica-se que o apelante promover a ação de busca e apreensão em face do requerido, em virtude de suposto inadimplemento do contrato de financiamento com pacto de alienação fiduciária avençada.

Contudo, o Juiz singular ao receber a petição inicial verificou a necessidade de sua emenda, por entender insuficiente para a comprovação da mora a apresentação da notificação extrajudicial devolvida ao remetente com a observação “NÃO PROCURADO”.

Desse modo determinou a intimação da autora, ora apelante, para emendar a iniciar, no prazo de 15 (quinze) dias, juntando comprovante de mora que seja válido, sob pena de extinção do feito.

A instituição financeira se manifestou em seguida, pleiteando a aplicação do Tema 1132 do Superior Tribunal de Justiça, eis que, o simples envio da notificação extrajudicial para o endereço constante no contrato, basta para constituição do devedor em mora.

Então, o magistrado singular proferiu sentença, indeferindo a petição inicial e em consequência, julgou extinto o processo, sem exame do mérito, nos termos do artigo 485 IV, do Código de Processo Civil, porque o banco/autor não instruiu a inicial com o comprovante válido de constituição do devedor em mora, nos seguintes termos:

“
[...]

É o breve relato. Decido.

1. DA INVALIDADE DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL Para a concessão da liminar em ação de busca e apreensão prevista do
DecretoLei
911/1969 devem ser atendidos dois requisitos: o inadimplemento do contrato e a comprovação da mora, nos seguintes termos:

Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

Sobre a caracterização da mora, dispõe o § 2º do artigo 2º do Decreto-Lei 911/1969, com redação conferida pela Lei 13.043/2014:

Art. 2º. No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. [...]

§2º. A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Dessa forma, a comprovação da mora ocorre por meio da notificação extrajudicial do devedor, realizada por intermédio de carta registrada enviada com aviso de recebimento e efetivamente entregue em seu domicílio, dispensando-se a notificação pessoal.

Além disso, de acordo com o entendimento firmado pelo STJ no Resp. nº 1.828.778- RS (2019/0221724-5), o prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor.

Nessa toada, trago à baila a tese firmada pelo Superior Tribunal no Tema 1132:

Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. (REsp n. 1.951.888/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023,
DJe
de 20/10/2023.) (grifo nosso)

No caso concreto, constata-se que o autor comprova ter pactuado com o requerido contrato de alienação fiduciária, sendo a garantia do contrato o veículo descrito na inicial dos autos, tudo conforme o contrato anexado no ID 181076022.

Observa-se ainda, que o autor intentou enviar a notificação extrajudicial para o endereço do devedor, constante na cédula de crédito bancário firmada entre as partes (R RURAL LUZ
PRA
TODOS ,00001 - - ZONA RURAL CONQUISTA D OESTE - MT - 78254 000 – 0065 998110293 – ID 181076022– Pág. 1), conforme se denota da notificação extrajudicial colacionada ao ID 181076023 - Pág. 1.

No entanto, a correspondência não foi entregue conforme devolução do AR com a seguinte informação: “Não procurado”, ID 181076023 - Pág. 3.

Logo, sem a comprovação do efetivo encaminhamento da notificação ao endereço, considerando ainda a devolução do AR sob a descrição “não procurado" e sem indicação de tentativa de entrega, impede a caracterização da mora eis que o procedimento adotado pelo banco autor restou incompleto.

Portanto, aplica-se ao presente caso o entendimento consolidado no enunciado nº 72 da súmula do STJ: “A comprovação da mora é imprescindível a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

Nesse caso, em que pese não ser exigida a assinatura do devedor no aviso de recebimento, é indispensável do envio da notificação ao endereço constante do contrato, ainda que recebido por terceiro, não bastando, contudo, o retorno do documento com a indicação de “não procurado”, como é o caso dos autos.

Nesse contexto, coleciono o entendimento consignado pelo e. Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. NÃO OCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO TEMA REPETITIVO N. 1.132/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Tema repetitivo n. 1.132: "Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros" (REsp 1.951.662/RS, Relator para acórdão Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 9/8/2023). 2. No caso, o Tribunal de Justiça concluiu que o ora agravado não foi constituído em mora, sob o fundamento de que "(...) depreende-se dos documentos que instruíram a petição inicial dos autos originários que, apesar da notificação extrajudicial ter sido endereçada conforme consta do contrato de financiamento firmado entre as partes, ela sequer saiu da agência dos correios para entrega". 3. Considerando as circunstâncias do caso concreto, é inviável a aplicação de tese repetitiva, entendimento firmado no recurso especial repetitivo (Tema nº 1.132), uma vez que a notificação extrajudicial nem sequer foi entregue no endereço previsto no contrato. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.472.631/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/5/2024,
DJe
de 4/6/2024.) (grifo nosso).

[...]

Portanto, ausentes pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, a extinção do feito sem resolução do mérito é à medida que se impõe.

DISPOSITIVO Em razão do exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com fulcro assente nos art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

[...]
”

Contra essa decisão, rebela-se o apelante, objetivando que a sentença seja cassada e, por conseguinte, recebida a inicial com o regular prosseguimento do feito.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a se a notificação extrajudicial envidada para o endereço indicado no contrato e devolvida ao remetente com a observação “NÃO PROCURADO”, é hábil para constituição de devedor em mora, os termos do Decreto-Lei n.º 911/69.

Como é cediço, o proprietário fiduciário ou credor pode, desde que comprovada à mora, conforme estabelecido no artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Para corroborar, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado nº 72, já assentou que: "A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente."

Ademais, conforme dispõe o artigo 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69, com a redação dada pela Lei nº 13.043/2014: "A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não sendo exigido que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário."

No entanto é importante registrar que a questão em análise se encontra afetada
pelo
Superior Tribunal de Justiça, que no julgamento do REsp nº 1.951.888-RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.132), em 09/08/2023, estabeleceu a seguinte tese:

Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

Vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE

CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 2. Caso concreto: Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão. 3. Recurso especial provido.
(REsp n. 1.951.888/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023,
DJe
de 20/10/2023). Destaquei.

Isso significa que a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento e pode ser comprovada mediante o envio da notificação extrajudicial, desde que devidamente encaminhada ao endereço fornecido pelo devedor no respectivo contrato.

No caso concreto, a notificação extrajudicial expedida pela credora fiduciária foi enviada para o endereço indicado pelo próprio requerido/apelado na celebração do contrato, qual seja, “(R RURAL LUZ
PRA
TODOS, 00001 - ZONA RURAL CONQUISTA D OESTE - MT - 78254
000 –
Id. 272222464 -
Pág
3).

Ressalte-se, por oportuno, que, de acordo com os Correios, o retorno do AR com a anotação “NÃO PROCURADO” indica que o destinatário se encontra em localidade onde a agência postal não realiza entregas.

Assim, se o devedor tem conhecimento de que reside em local de difícil acesso, sem serviço de entrega pela empresa pública de telégrafos, cabe a ele diligenciar no sentido de buscar suas correspondências na unidade que atende à sua localidade.

A notificação foi enviada em 0/11/2024 e ficou no aguardo da retirada até 03/12/2024, conforme comprovante dos Correios no Id 272222464 - Pág. 2.

Portanto, válida é a comprovação da mora da parte devedora por meio da notificação encaminhada pela instituição financeira ao endereço constante do contrato, o que enseja a anulação da sentença de primeiro grau para o regular processamento do feito.

Assim
,
também, é a jurisprudência desta e. Corte em casos semelhantes:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO– EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO

DE MÉRITO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL

ENCAMINHADA NO ENDEREÇO DO CONTRATO– “NÃO
PROCURADO”

–
VALIDADE– TEMA 1.132 DO STJ – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que: “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando- se a prova do recebimento quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.

Segundo os órgãos dos Correios, o retorno do AR com o motivo “NÃO PROCURADO” significa que o destinatário fica em localidade onde a agência postal não faz entregas.

Portanto, se o devedor tem conhecimento que reside em local de difícil acesso e que não dispõe de serviços de entrega pela empresa pública de telégrafos, cabe a ele diligenciar no sentido de buscar as correspondências em seu nome nas unidades que atende sua localidade.

Nessa perspectiva, reputa-se válida a comprovação da mora do devedor através da notificação encaminhada pela instituição financeira para o endereço constante do contrato.
(N.U 1002133-60.2024.8.11.0006, Relatora: Desa MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024,
Publicado
no DJE em 17/06/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – AR DEVOLVIDO AO REMETENTE PELO MOTIVO “NÃO PROCURADO” - – MORA COMPROVADA – TEMA 1.132 STJ – PRECEDENTES – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual - Tema 1.132.
(N.U 1000241-62.2023.8.11.0100, Relatora: Desa. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024,

Publicad
o
no DJE em 03/05/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO PROCURADO” – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.
Em respeito ao recente entendimento do STJ, é válida a notificação extrajudicial encaminhada no endereço informado no contrato, ainda que seu retorno tenha dado pelo motivo “não procurado”, sobretudo porque cabe ao destinatário diligenciar até uma das unidades dos Correios que atende sua localidade para verificar a existência de correspondência.
(N.U 1001036-66.2023.8.11.0036, Relatora: Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024,
Publicado
no DJE em 05/08/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSTITUIÇÃO DA MORA – VÁLIDA –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO
PROCURADO
”

– MORA CONSTITUÍDA – INCIDÊNCIA DO TEMA 1.132 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária, para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.
(Tema 1132 do STJ). (N.U1004320-59.2024.8.11.0000, Relator: Des. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2024,
Publicado
no DJE em 02/05/2024).

Destarte, considerando que a notificação extrajudicial foi realizada por meio de carta registrada, com aviso de recebimento, remetida ao endereço constante do contrato de alienação fiduciária firmada entre as partes, não há que se falar em ausência de mora válida e regular, devendo ser reformada a r. sentença.

Forte nessas razões DOU PROVIMENTO, para anular a sentença de primeiro grau, e determinar o retorno dos autos à instância de origem para o regular prosseguimento do feito, com o recebimento da inicial.

É como voto

V O T O

EXMO. SR. DES.
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
(1º VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES.

MARCOS REGENOLD FERNANDES (
2º VOGAL):

Peço vista dos autos, para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 15 DE ABRIL DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O
(VISTA)

EXM
O
. SR
. DES
.

MARCOS REGENOLD FERNANDES
(
2º VOGAL)
:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A
, contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara de Pontes e Lacerda, Ítalo Osvaldo Alves da Silva, que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão com Pedido Liminar
ajuizada em face de
FILINTO AXONAXOKAI
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC, ante a ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, em razão da não comprovação da constituição em mora do devedor.

Na sessão do Plenário Virtual, realizada entre os dias 01 e 03 de abril de 2024, o douto Relator, Des. Márcio Vidal, proferiu voto no sentido de dar provimento ao apelo interposto pelo
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A
, a fim de anular a sentença de primeiro grau e determinar o retorno dos autos à instância de origem para o regular prosseguimento do feito, com o recebimento da inicial.

Para melhor análise da matéria, solicitei vista dos autos.

Após detida análise das razões do apelo, à luz dos fundamentos apresentados pelo eminente Relator, peço vênia para divergir de seu entendimento, com a finalidade de negar provimento ao recurso de apelação, mantendo-se a r. sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Explico.

Cediço que
a comprovação da mora constitui requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão
, sendo que
a sua falta enseja a extinção do processo
,
sem resolução do mérito
, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular.

É o que estabelece o Decreto-Lei n. 911/69, que prevê o seguinte em seu artigo 2º, §§ 2º e 3º:

“Art. 2
o
No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

[...]

§ 2
o

A mora
decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e
poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento
, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

§ 3º A mora e o inadimplemento de obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, ou a ocorrência legal ou convencional de algum dos casos de antecipação de vencimento da dívida facultarão ao credor considerar, de pleno direito, vencidas
tôdas
as obrigações contratuais, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial”.

Além disso, a Súmula n. 72 do Superior Tribunal de Justiça preconiza que “
a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

Mais recentemente, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema 1.132
, em sede de recurso repetitivo, definiu que:

“
Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969),
para a comprovação da mora
, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
”.

Ao julgar o Tema 1.132, o STJ
flexibilizou a exigência de prova do recebimento da notificação pelo próprio devedor
, por entender que basta o envio da correspondência ao endereço indicado no contrato.
Todavia
,
é necessário que a notificação tenha sido efetivamente encaminhada ao endereço do destinatário
,
ainda que recebida por terceiro
.

No caso em análise, constata-se que a notificação extrajudicial expedida pela instituição financeira foi devolvida com a anotação “
não procurado
”,
inexistindo comprovação de que tenha sido efetivamente direcionada ao endereço contratual do apelado
(ID 272222464).

Esta circunstância se
distingue fundamentalmente da hipótese contemplada no Tema 1.132/STJ
, pois a devolução com essa informação revela que
sequer houve tentativa efetiva de localização da apelada
, o que compromete a própria finalidade da notificação como instrumento de ciência inequívoca do inadimplemento.

Convém ressaltar, que este entendimento se harmoniza com o princípio da boa-fé objetiva que deve nortear as relações contratuais, visto que, embora o credor tenha observado a formalidade de envio da notificação, a eficácia do ato ficou comprometida por circunstância alheia ao comportamento do devedor, não sendo razoável, por conseguinte, imputar-lhe consequências jurídicas gravosas, como a perda do bem dado em garantia,
quando não lhe foi oportunizado conhecer a existência da inadimplência e saná-la voluntariamente antes do ajuizamento da demanda
.

Conquanto em decisões pretéritas tenha entendido em outro sentido, o entendimento mais atual do Superior Tribunal de Justiça, já sob a égide do Tema nº 1.132 do STJ, nos ensina que deve ser afastada a hipótese de comprovação válida da mora em casos de insucesso por motivo de “não procurado”,
in
verbis
:

“[...]
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
.
CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA
. NÃO OCORRÊNCIA.
INAPLICABILIDADE DO TEMA REPETITIVO N. 1.132/STJ
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...] 2. No caso, o Tribunal de Justiça concluiu que o ora agravado não foi constituído em mora, sob o fundamento de que "(...) depreende-se dos documentos que instruíram a petição inicial dos autos originários que, apesar da notificação extrajudicial ter sido endereçada conforme consta do contrato de financiamento firmado entre as partes, ela
sequer saiu da agência dos correios para entrega
". 3.
Considerando as circunstâncias do caso concreto
,
é inviável a aplicação de tese repetitiva
, entendimento firmado no recurso especial repetitivo
(Tema nº 1.132)
,
uma vez que a notificação extrajudicial nem sequer foi entregue no endereço previsto no contrato
. 4. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2472631 RJ 2023/0334880-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/06/2024 – grifo nosso)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
CONSTITUIÇÃO EM MORA
. NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO.
DEVOLUÇÃO COM A INFORMAÇÃO "NÃO PROCURADO"
.
MORA NÃO COMPROVADA
.
EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
. [...] 1. Para os contratos garantidos por alienação fiduciária, a mora se configura automaticamente quando vencido o prazo para o pagamento - mora
ex

re
-, mas, considerando o teor da Súmula n. 72 do STJ,
é imprescindível a comprovação da mora para o prosseguimento da ação de busca e apreensão
. [...] 3.
No caso em que a notificação extrajudicial retorna com a informação "não procurado", é correta a extinção da ação de busca e apreensão em razão da ausência de comprovação da mora, tendo em vista que a notificação expedida não foi sequer encaminhada ao endereço do devedor.
[...].”
(STJ -
AgInt
no REsp: 2007339 RS 2022/0173250-8, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 13/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/03/2023 – grifo nosso)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE BUSCA EM APREENSÃO
- DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DO
AUTOR.
1.
Não comprovada a mora, conforme súmula 72/STJ, não há falar em deferimento da medida liminar de busca e apreensão, notadamente quando o aviso de recebimento enviado retorna com a informação "não procurado".
Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2418430 RJ 2023/0250464-7, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 04/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/03/2024 – grifo nosso)

Inclusive, mesmo nos casos de moradores da zona rural, o STJ entende que o retorno do AR com a anotação “não procurado” não pode ser considerado válido para permitir a presunção de que foram esgotadas as tentativas de localização do devedor, devendo ser adotados outros meios para a entrega da notificação. Confira-se:

“AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA CANCELAMENTO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, DE PROTESTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS.
PROTESTO DO TÍTULO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/
STJ.
PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. 1. No presente caso os agravantes impugnaram todos os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso
especial.
Decisão da Presidência reconsiderada.
2. É assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a comprovação da mora pode ser efetuada pelo protesto do título por edital, desde que, à evidência, sejam esgotados todos os meios de localização do devedor. Incidência da Súmula 83/
STJ.
3. Os fatos de o devedor residir em área rural e de os Correios terem devolvido a notificação com a informação "Outros: Zona Rural - NÃO PROCURADO" não podem ser considerados como aptos, por si só, a permitir a presunção de que foram esgotadas as tentativas de localização do devedor. 4. Embora o envio de correspondência registrada com aviso de recebimento (AR) seja o meio mais usual para notificação do devedor no endereço indicado pelo credor, não pode ser considerado o único, como quer o recorrente, porquanto dispõe o
art
. 14, § 1º, da Lei n. 9.492/97 que a intimação do devedor poderá ocorrer, também, por portador do próprio tabelião.

5.
O Tribunal de origem registrou expressamente não haver comprovação válida de notificação por Cartório de Títulos e Documentos, não sendo cabível intimação do protesto por edital sem que sequer tenham sido esgotadas as possibilidades de intimação pessoal do ora agravado. Dessa forma, para afastar as conclusões adotadas, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula deste Tribunal.
6.
Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo em recurso especial.”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1908943 SC 2021/0169196-8, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/03/2022) (
g.n
)

No mesmo sentido é o entendimento dos demais Tribunais,
in
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL.
RUBRICA

NÃO

PROCURADO.
AUSÊNCIA DE ENVIO DA NOTIFICAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1 .036 DO STJ. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA.
1.

Em ação de busca e apreensão, o retorno da correspondência com a rubrica "não procurado" (o destinatário reside em local não abrangido pela entrega direta dos correios), faz ausente o requisito do envio da prévia notificação e enseja a extinção do processo por falta de pressuposto específico para o exercício da ação. Hipótese que se distingue do Tema 1.036 do Superior Tribunal de Justiça.

2.
Admitir os efeitos de uma notificação com essa precariedade é tornar obsoletos e sem sentido os direitos do devedor que se seguem à notificação. Cumpre ao credor providenciar a entrega da correspondência por outros meios, inclusive através de ofício extrajudiciais, como o Cartório de Protesto de Títulos, ou de Títulos e Documentos.
3. Recurso desprovido.”
(TJ-DF 07159031920248070003 1920226, Relator.: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 11/09/2024, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 25/09/2024) (
g.n
)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. TEMA 1132 DO STJ NÃO APLICÁVEL AO CASO DOS AUTOS. CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO COMPROVADA. AVISO DE RECEBIMENTO COM A INFORMAÇÃO DE “NÃO PROCURADO
”.
NOTIFICAÇÃO QUE NÃO FOI ENVIADA PARA O ENDEREÇO POR NÃO HAVER A COBERTURA DOS CORREIOS NA ÁREA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.
Notificação extrajudicial com a anotação "não procurado". O endereço constante do contrato está localizado em área não atendida pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), razão pela qual se conclui que, sequer, houve tentativa de entrega/envio da correspondência.
2. O caso é de se afastar a aplicação do entendimento firmado pelo
C.
Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais
nºs
1.951.662-RS e 1.951 .888-RS (Tema nº 1132), que tramitaram sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, vez que a tese fixada pressupõe o simples envio da notificação extrajudicial ao devedor, independente de quem o receba, ou dele estar ausente ou, até mesmo, se for desconhecido no local, conquanto que tenha sido enviada, o que não é o caso dos autos. 3. O credor poderá utilizar-se de outros meios, inclusive serviço de entrega ou notificação por cartório extrajudicial, para constituir o devedor em mora, em razão da impossibilidade de envio pelos Correios.

4.
Agravo conhecido e improvido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, pelos motivos expostos no voto do Relator.”
(TJ-BA - Apelação: 80026555820238050106, Relator.: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO, 2ª VICE-PRESIDÊNCIA, Data de Publicação: 30/07/2024) (
g.n
)

Assim, não há como reconhecer a válida constituição em mora do apelado
,
o que impossibilita o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão
, conforme a
Súmula 72 do STJ
.

Nesse contexto é o entendimento deste
e
grégio Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA EM MORA. NOTIFICAÇÃO DEVOLVIDA POR “NÃO PROCURADO”. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. PROTESTO POR EDITAL. INSUFICIÊNCIA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. RECURSO PROVIDO.

(...) III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A constituição em mora do devedor é requisito essencial para a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, conforme o artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e a tese fixada no Tema 1132 do STJ.

4. A notificação extrajudicial deve ser enviada ao endereço indicado no contrato, sendo dispensada a notificação pessoal, mas, caso a correspondência seja devolvida sem recebimento pelo motivo “não procurado”, a mora não se configura, conforme Súmula 72 do STJ.

5. O protesto por edital só é válido se o credor demonstrar que esgotou todos os meios possíveis para localizar o devedor antes da intimação pública, o que não ocorreu no caso concreto.

6. A apreensão de bem essencial à atividade econômica do devedor compromete sua subsistência e fere a função social do contrato, conforme artigo 421 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:
1. A devolução da notificação extrajudicial com a informação "não procurado" afasta a constituição válida em mora do devedor, inviabilizando a busca e apreensão do bem.
2. O protesto por edital não supre a exigência de notificação prévia quando não demonstrado o esgotamento dos meios de localização do
devedor.(...)
”
(N.U 1036344-43.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2025,
Publicado
no DJE 11/03/2025) (
g.n
)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO
.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
.
CONSTITUIÇÃO EM MORA
. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL.
DEVOLUÇÃO COM A ANOTAÇÃO "NÃO PROCURADO"
.

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TENTATIVA DE ENTREGA. EXTINÇÃO DA LIDE SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO. [...] O Superior Tribunal de Justiça reconhece que a mora pode ser configurada com o simples envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sem exigir o recebimento pelo destinatário,
desde que seja comprovada a tentativa de entrega no local
.
A ausência de prova dessa tentativa inviabiliza a constituição válida da mora
,
requisito essencial para o deferimento da busca e apreensão, consoante a Súmula 72 do STJ
. [...]”.
(N.U 1035891-48.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025,
Publicado
no DJE 26/02/2025 – grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
–
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
–
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA PELO MOTIVO “NÃO PROCURADO”
– PROTESTO INDEVIDO – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR –
MORA NÃO COMPROVADA
– AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PARA O DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
“A notificação extrajudicial enviada no endereço indicado no contrato, porém devolvida pelo motivo "não procurado", não promove a constituição em mora do devedor fiduciário
, assim como a intimação mediante protesto por edital só é admissível quando provado que foram esgotados todos os meios para a sua localização”. [...]”
(N.U 1000040-53.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 02/08/2023 – grifo nosso)

Portanto, diante da
ausência de comprovação válida da constituição em mora do apelado
, pressuposto processual essencial para o desenvolvimento válido e regular da ação de busca e apreensão,
impõe-se a manutenção da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito
, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, peço vênia ao eminente Relator, Des. Márcio Vidal, para dele divergir e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto por
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A
,
mantendo
incólume
a sentença recorrida.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não foram fixados na origem.

É como voto.

EXMO. SR. DES.
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
(PRESIDENTE):

Em razão da divergência, o julgamento prosseguirá com aplicação da técnica de ampliação do colegiado, prevista no art. 942 do CPC, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

SESSÃO DE 06 DE MAIO DE
20
25
(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V

O

T

O
(TÉCNICA DE JULGAMENTO)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (3ª VOGAL - CONVOCADA):

Acompanho o voto do eminente Relator.

V O T O (TÉCNICA DE JULGAMENTO)

EXMO. SR. DES.
SEBASTIAO BASBOSA FARIAS
(4º VOGAL - CONVOCADO):

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025